Tribunal: TJPA
Processo: 0014949-76.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÃCIA. 1. Restando comprovado pelas provas anexadas aos autos que o rÃ©u utilizou de arma de fogo para suprimir a capacidade de reaÃ§Ã£o da vÃtima, de rigor a manutenÃ§Ã£o da causa de aumento reconhecida e aplicada na sentenÃ§a pelo julgador singular. Precedente sumulado. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0014949-76.2016.8.14.0010
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BREVES (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: BENILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
1. Restando comprovado pelas provas anexadas aos autos que o réu utilizou de arma de fogo para suprimir a capacidade de reação da vítima, de rigor a manutenção da causa de aumento reconhecida e aplicada na sentença pelo julgador singular. Precedente sumulado.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 18ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

BENILSON PEREIRA DA SILVA,
por intermédio de sua defesa técnica, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela da prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 15/12/2016, por volta das 07h20min., o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, com auxilio de um revólver calibre 22, o aparelho celular da vítima Gedielson Pereira dos Santos, que estava a caminho da escola, juntamente com uma amiga quando o réu os abordou, apontando a arma de fogo e obrigando a vítima e entregar o referido bem.

Em seguida o apelante se evadiu do local, entretanto foi localizado e preso por policiais ainda na posse do objeto subtraído e da arma utilizada, sendo então conduzido perante a autoridade policial.

Após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em epigrafe (fl. 92).

Em suas razões (fls. 93/94) a defesa postula, unicamente, que seja afastada da dosimetria a majorante do uso de arma, alegando, para tanto que não foram anexada aos autos prova material para que possa se aferir a potencialidade lesiva do artefato, porquanto não foi apreendido nem periciado.

Diante dessas alegações, requer a revisão da dosimetria da reprimenda, com o consequente afastamento da qualificadora e, posteriormente que seja ajustado o quantum da pena aplicada, bem como o regime de cumprimento.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento (fls. 97/100).

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se nessa condição, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Conforme consignei no relatório, o inconformismo do apelante cinge-se, exclusivamente a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo. Entendo que não assiste razão a defesa, conforme demonstrarei linhas adiante.

Destarte, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores ser dispensável a apreensão e a perícia da arma, para a incidência da majorante do §2º, I, do art. 157 do CP, quando o uso do artefato restar comprovado por outros meios de provas.

Sendo exatamente esta a situação verificada nos autos, porquanto comprovado pelas provas orais, em especial os relatos da vítima Gedielson Pereira dos Santos, que em juízo confirmou que o apelante se utilizou de um revólver para suprimir a capacidade de reação dela, conforme se infere de trechos de suas declarações a seguir reproduzidas:
(...) que o acusado o abordou com uma arma de fogo e anunciou o assalto dizendo ¿PASSA o CELU, PASSA O CELU¿, bem como que teria levado seu celular. Asseverou ainda, que o acusado estava de cara limpa e o reconheceu na delegacia, e que seu celular foi recuperado
.
(mídia/fl. 71).

Os relatos acima foram confirmados pela colega da Hosana Ferreira de Souza dos Santos
,
que em juízo afirmou que:
(...) que estava indo para a escola com a vítima quando foram abordados pelo acusado, que foi dizendo ¿PASSA O CELU, PASSA O CELU¿, apontando a arma para a vítima Gedielson e que o mesmo estava de cara limpa. (mídia/fl. 71)

A testemunha André Lobato Mesquita, relatou em juízo que:
(...) que a vítima chegou na escola nervoso, afirmando que teria sido assaltado. E que diante das características apresentadas pela vítima saiu para fazer uma busca e encontrou uma pessoa com as mesmas características, após acionou a polícia e encontraram o acusado na posse do celular e de uma arma de fogo.

Os policiais que realizaram a prisão do apelante confirmaram que ele foi localizado na posse do celular e do revólver calibre 22, utilizado para assaltar a vítima.

Constata-se, das declarações ao norte reproduzidas
,
que restou plenamente comprovada à qualificadora do uso de arma na prática da conduta descrita na peça acusatória, o que é corroborado pelo auto de apreensão e apresentação de fl. 22.

Nesse viés embora a arma utilizada durante o roubo não tenha sido submetida à perícia
,
tal fato não é bastante para afastar a referida causa de aumento da condenação, como postulado pela defesa.

Aliás, esse questionamento já está pacificado neste Tribunal conforme se infere da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:
É desnecessária a apreensão da arma ou realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento depena prevista no art. 157, § 2º. Inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No mesmo sentido, trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. (...). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. (...).
1. (...).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego.
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AResp 1403414/PA, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T, j. 18/06/2019, Dje 27/06/2019).

Assim, restando inviabilizada a exclusão da majorante do uso do emprego de arma, não há que se falar de readequação do quantum da reprimenda fixada na sentença, tampouco do regime inicial de cumprimento da pena.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, mantendo inalterada a r. sentença.

É o meu voto.
Belém, 28 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM